Tribunal: TJMT
Processo: 1027016-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1027016-31.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Embargante : QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A
Embargado : FIDELIS DO CARMO MARTINS, REPRESENTADO POR LAURA DO CARMO PEREIRA MARTINS PIMENTEL
Número do Protocolo : 1027016-31.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A contra a r. decisão que deferiu pedido de antecipação de tutela recursal formulado por FIDELIS DO CARMO MARTINS, representado por LAURA DO CARMO PEREIRA MARTINS PIMENTEL, nos autos do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a embargante e contra a Unimed, para que fosse assegurada a manutenção do atendimento domiciliar integral ao autor, com acompanhamento de um técnico em enfermagem 24 horas por dia (cf. Id. no 72649951).
A embargante alega que a decisão combatida pelo agravo de instrumento interposto pelo embargado não havia propriamente indeferido pedido de antecipação de tutela; na verdade, apenas postergou a análise do pedido autoral para após a manifestação da parte contrária, ou seja, houve a prolação de mero despacho destituído de cunho decisório, pelo que pede o acolhimento dos embargos “com a consequente aplicação dos efeitos infringentes” (cf. Id. n. 74766494).
É a suma.
O embargado interpôs recurso de agravo de instrumento contra a decisão proferida no dia 17/12/2020 pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Danos Morais” (Proc. no 1010051-49.2020.8.11.0041), ajuizada pelo embargado contra UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e QUALIFIC SERVICOS EM SAUDE S.A, não deferiu de plano o pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor para que fosse mantido o atendimento domiciliar integral que lhe vinha sendo prestado, inclusive com acompanhamento de um técnico em enfermagem 24 horas por dia, porque, na visão do magistrado, “não consta dos autos prova de que a manutenção dos serviços está sob ameaça de interrupção ou de que a UNIMED não dará prosseguimento ao tratamento, pelo que ordenou que os requeridos fossem intimados para que, no prazo de 72 horas, informassem se o tratamento estava sendo “reduzido” por causa da melhora do autor (cf. Id. n. 71444456).
Interposto o RAI, o pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido pelos seguintes motivos:
“(...)
Na mesma decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, o juiz determinou que os requeridos fossem intimados para que informassem se o tratamento do autor realmente está sendo reduzido/ interrompido, e a fundamentação para a redução/interrupção, porém, até o presente momento não consta dos autos de origem qualquer resposta dos agravados.
Neste caso, considerando que o tratamento do autor em home care já estava sendo fornecido, e que o último laudo médico elaborado apontou a necessidade da continuidade do tratamento com a profissional de enfermagem por tempo indeterminado (cf. Id. n. 71444455 - Pág. 9), e, ainda, que as fotos vinculadas ao Id. n. 71444455 – págs. 4-8 demonstram a situação delicada em que o autor se encontra, admito que os fundamentos da parte agravante são suficientes para a concessão da antecipação da tutela pleiteada, afinal, o perigo de dano é evidente, e o motivo pelo qual o pedido foi indeferido não prevalece sobre a necessidade de preservação da saúde do paciente.
Ademais, a tutela pleiteada pode ser facilmente revertida caso os requeridos apresentem fundamentos que justifiquem a interrupção do tratamento.
(...)”
Agora, vem a agravada objetar, na sede dos presentes aclaratórios, dizendo que, como o despacho proferido pelo juiz de 1o Grau não possuía conteúdo decisório, descabe a antecipação da pretensão recursal porque negativa decisória propriamente não houve.
A viabilidade dos embargos de declaração prende-se à indicação clara e concreta de que um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC macula as razões de decidir, possibilitando, assim, ao julgador perfectibilizar o pronunciamento judicial.
A embargante simplesmente diz que o ato combatido pelo agravante não tem natureza de decisão, olvidando de apontar qualquer um dos vícios elencados no art.1.022 do CPC, ou sequer expressar qual a providência que almeja com a oposição dos embargos, o que, inexoravelmente, impõe a rejeição dos presentes declaratórios.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 08 de fevereiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator